Tribunal: TJDFT
Processo: 0721325-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL ARGUIDA DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE RECEBÍVEIS DECORRENTES DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. NATUREZA DE PENHORA SOBRE FATURAMENTO. REQUISITOS DO ART. 866 DO CPC E DO TEMA 769 DO STJ NÃO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. A decisão recorrida indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença e deferiu a penhora de 30% dos rendimentos da agravante, oriundos de contrato com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A agravante alegou excesso de execução, ausência de demonstração da possibilidade de continuidade da atividade empresarial e falta de diligência do credor na busca por bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de capacidade postulatória na interposição do agravo de instrumento; (ii) definir se o pedido de suspensão do cumprimento de sentença encontra-se precluso; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para autorizar a penhora de percentual de faturamento da empresa agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afastada a preliminar de ausência de capacidade postulatória, uma vez que o agravo foi interposto dentro do prazo legal de 10 dias após a ciência da renúncia dos antigos advogados, conforme o art. 112, §1o, do CPC, e em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC.
4. O recurso não alcança conhecimento quanto ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão do AGI no 0732816-85.2024.8.07.0000, porquanto operada a preclusão.
5. A penhora de receita empresarial, por constituir medida excepcional, exige a observância dos requisitos do art. 866 do CPC: inexistência de outros bens penhoráveis, fixação de percentual que preserve a atividade da empresa e nomeação de administrador-depositário.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 769 (REsp 1.666.542/SP), firmou tese no sentido de que a penhora de faturamento depende da demonstração da ausência de bens menos onerosos, da justificativa judicial específica e da adoção de cautelas mínimas para preservação da empresa.
7. No caso concreto, não se comprovou a realização de diligências extrajudiciais eficazes para localização de bens, tampouco se apresentou demonstração do real faturamento da empresa ou nomeação de administrador, o que inviabiliza a medida extrema de penhora de faturamento.
8. A única fonte de receita atual demonstrada da agravante decorre de contrato com a PMDF, de modo que a penhora deferida se equipara, na prática, à penhora do faturamento da empresa, sem as garantias legais exigidas, contrariando a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
Tese de julgamento:
1. A renúncia do mandato somente impede a atuação do novo advogado após o decurso do prazo de 10 dias úteis contados da ciência pelo mandante, conforme o art. 112, §1o, do CPC.
2. É inviável o conhecimento do recurso quando matéria discutida se encontra submetida aos efeitos da preclusão.
3. A ausência de diligência prévia para localização de bens penhoráveis e de elementos mínimos sobre a saúde financeira da empresa inviabiliza a penhora sobre seu faturamento.
4. A constrição sobre receita empresarial só é admissível quando acompanhada de decisão fundamentada que justifique a excepcionalidade da medida e adote salvaguardas previstas em lei.